Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721263-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO CAVALCANTI REIS RÉU ESPÓLIO DE: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA D E C I S Ã O O presente recurso requer a responsabilização do espólio de ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA pelo pagamento dos honorários periciais referentes à prestação de contas de seu curador, quanto ao período que antecedeu o seu óbito. A questão da competência é controversa, conforme consignado pela decisão de ID 72383920. No entanto, conforme se verifica em consulta aos autos da Ação de Inventário n° 0717575-68.2024.8.07.0001, foi determinada a realização de Audiência de Conciliação para o dia 06/08/2025 (ID 240439343). Assim, tendo em vista a possibilidade de conciliação entre as partes, a qual poderá abarcar o objeto do presente recurso, SUSPENDO este Agravo de Instrumento até a realização da referida audiência. Intimem-se as partes. Realizado o ato processual, retornem os autos conclusos com cópia da decisão proferida naqueles autos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator